Tribunal: STF
Processo: Rcl 67627
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 840.435, TEMA 598. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM: RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA NESSE PONTO. BLOQUEIO DE VERBA PÚBLICA DO PIAUÍ PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO: ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 5.737 E 5.492. MEDIDA LIMINAR PARCIALMENTE DEFERIDA AD REFERENDUM DA TURMA.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada em 24.4.2024 pelo Piauí contra decisão proferida pela Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492 e no Recurso Extraordinário n. 840.435, paradigma do Tema 598 de repercussão geral.



O caso



    2. Em 13.3.2024, Jif Créditos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado e outros ajuizaram execução de título extrajudicial contra SPE Piauí Conectado S/A e outros, “embasada em duas Escrituras de Emissão de Debêntures (docs. 02/03), uma emitida pelo Fundo JIF e outra pelo Fundo de Gestão. Ambas as escrituras elegem o foro central da comarca de São Paulo – SP como o único competente para dirimir controvérsias decorrentes desses contratos” (fl. 22, doc. 2). 



    Na ação, requereram, “diante do exposto, sem prejuízo e após o deferimento da medida cautelar de arreto postulada no capítulo antecedente, o Fundo JIF requer sejam os devedores citados para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 28.412.170,01 (vinte e oito milhões, quatrocentos e doze mil, cento e setenta reais e um centavo), atualizado para março/2024, conforme memória de cálculos anexa (doc. 13), nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil, valor este que deve ser acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios. 



    45. De igual modo, sem prejuízo do deferimento da medida cautelar de arreto postulada no capítulo antecedente, o Fundo de Gestão requer sejam os devedores citados para, no prazo de 3 (três) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 37.285,861,14 (trinta e sete milhões, duzentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e sessenta e um reais e quatorze centavos), atualizado para março/2024, conforme memória de cálculos anexa (doc. 13), nos termos do art. 827 do Código de Processo Civil, valor este que deve ser acrescido das custas processuais e dos honorários advocatícios. 



    46. Os exequentes requerem, desde logo, a expedição de certidão comprobatória do ajuizamento desta execução, com identificação das partes e do valor de seus respectivos créditos, conforme indicado nos itens 44/45 acima, para os fins do art. 828 do Código de Processo Civil. 



    47. Dá-se à causa o valor de R$ 65.698.031,15 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trinta e um reais e quinze centavos). 



    48. Por fim, os exequentes requerem que em todas as intimações via Diário de Justiça Eletrônico do Estado constem os nomes dos subscritores desta petição inicial, impreterivelmente em nome do advogado Guilherme Pizzotti (OAB/SP 375.475), sob pena de nulidade dos atos praticados, nos termos do art. 272, § 2º, do Código de Processo Civil ” (fls. 35-36, doc. 6).



    Em 14.3.2024, o Juízo da 34ª Vara Cível da comarca de São Paulo/SP indeferiu as tutelas de urgência requeridas, nestes termos:



    “1. Nesta fase processual inicial, de cognição não exauriente, ausentes os requisitos do artigo 300 do CPC, porque somente o alegado inadimplemento da obrigação contratada não é suficiente para caracterizar aqueles riscos que autorizam o arresto, inexistindo indícios de insolvência com alienação de bens ou tentativa de fazê-lo, bem como conduta fraudulenta, seguida de alienação de bens de raiz, não se podendo afirmar caracterizada situação a justificar bloqueio de ativos financeiros fundado em afirmações do próprio exequente, com o que, indefiro as tutelas de urgência requeridas” (fl. 202, doc. 2).



     Contra essa decisão Jif Créditos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado e outros interpuseram agravo de instrumento, no qual requereram “a antecipação de tutela recursal aqui requerida, para que seja determinado o arresto cautelar dos valores constantes nas contas vinculadas à concessão – objeto da garantia fiduciária detida pelos agravantes –, bem como dos imóveis listados no item 45 acima” (fl. 19, doc. 2).



    Em 17.4.2024, a Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000, no Tribunal de Justiça de São Paulo deferiu as medidas cautelares requeridas, com os seguintes fundamentos:



    “Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de fls. 625/626, na origem(fls. 202/203, do instrumento) que, em execução de título extrajudicial (debêntures), indeferiu o pedido de arresto cautelar (i) dos ‘valores depositados no Banco do Brasil que não foram devidamente transferidos para as Contas Vinculadas’ à concessão de serviços públicos aos executados (fls. 14, item’40’, na origem), ‘assim como todos os valores recebidos em decorrência de qualquer dos eventos listados na Cláusula 2.1 (...), inclusive receitas e recebíveis decorrentes de direitos indenizatórios’ (idem), além (ii) dos imóveis dos executados.



    Inconformados, os exequentes, ora agravantes, pugnam pela reforma da r. decisão agravada.



    É o relatório. 



    Considerando o disposto no artigo 103 do Regimento Interno desta Corte, onde ‘a competência dos diversos órgãos do Tribunal firma-se pelos termos do pedido inicial, ainda que haja reconvenção ou ação contrária ou o réu tenha arguido fatos ou circunstâncias que possam modificá-la’ (g.n.), denota-se que esta C. Câmara Julgadora é incompetente para julgamento do presente recurso, uma vez que se trata de matéria afeta à C. Seção de Direito Privado II deste Egrégio Tribunal de justiça.



    Isso porque, in casu, cuida-se de execução de título executivo extrajudicial (debêntures) em que o pedido principal dos exequentes-agravantes se atina à citação dos executados-agravados para que, no prazo de três dias, paguem a dívida vencida antecipadamente por conta da inadimplência dos devedores (fls. 15/16, itens ‘44’ e ‘45’, na origem). E, liminarmente, o pedido de arresto de bens, dentre os quais da garantia fiduciária (com alegado risco de perda), afim de assegurar a execução - pedido indeferido em Primeiro Grau e que deu azo a interposição do presente recurso.



    Logo, uma vez que que o pedido liminar objetiva apenas garantir o resultado útil da execução do título extrajudicial fundada em inadimplemento (e isso fora realçado pelos exequentes-agravados na inicial da execução, fls. 12, ‘36’, na origem’), ‘e que não há discussão autônoma acercada cláusula de garantia fiduciária, sendo ela acessória e acautelatória para a execução, o pedido a ser considerado para fins de fixação de competência é o pedido principal referente ao mérito da ação.



    Neste diapasão, se a competência se fixa pelo pedido principal e se não há discussão da garantia fiduciária (pedido liminar de arresto não têm o condão de alterar a regra de competência em testilha), se reconhece acompetência da C. Seção de Direito Privado II deste Eg. Tribunal de Justiça, do artigo 5º, II.3, da Resolução nº 623/2013 do C. Órgão Especial desta Corte. (...)



    Entretanto, ad referendum, da C. Câmara competente para conhecer da matéria, evidencia-se aprobabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que autorizaram a atribuição de efeito ativo ao recurso para deferir o pedido de arresto cautelar dos valores constantes nas contas vinculadas à concessão (fls. 18, item ‘44’), bem como dos imóveis listados às fls. 18, item ‘45’.



    Isto porque, efetivamente, há risco aexecução considerando não apenas o inadimplemento que por si só não autorizaria a medida mas, a evidência de que eventuais irregularidades na concessão poderão inviabilizar aexecução.



    Isto posto, nos termos da fundamentação, por decisão monocrática, tenho a honra de me dirigir ao Exmo. Sr. Desembargador Presidente da Seção de Direito Privado deste Eg. Tribunal de Justiça, Dr. Heraldo de Oliveira Silva, a fim de lhe representar no sentido de que seja redistribuído e remetido o presente recurso a uma das C Câmaras de Direito Privado II deste Eg. Tribunal de Justiça, para processá-lo e julgá-lo” (doc. 6).



    Contra essa decisão o Piauí ajuíza a presente reclamação.



    3. O reclamante afirma que “o Excelso Supremo Tribunal Federal decidiu, de forma clara e objetiva, que Tribunais de Justiça não possuem competência processual para julgar processos judiciais que afetem os interesses e o patrimônio de outros Estados membros, portanto alheios ao seu âmbito territorial, conforme explicitado na ADI 5737 e na ADI 5492” (fl. 2, doc. 1).



    Alega que “a Exma. Desembargadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, vênias devidas, desrespeitou frontalmente a decisão do e. STF nas aludidas ADIs ao deferir liminar em Agravo de Instrumento que ordena ‘arresto’ de contas-correntes do Estado do Piauí (contas vinculadas à Concessão de Serviço Público do Estado do Piauí), em valores superiores a 60 (sessenta) milhões de reais, no Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial n. 1037314-17.2024.8.26.0100 em trâmite na 34ª Vara Cível de da Comarca de São Paulo” (fl. 3, doc. 1).



    Argumenta que, “apesar de a Execução e o Agravo de Instrumento supostamente terem sido movidos apenas contra particulares (Concessionária de Serviço Público e sócios), os pedidos feitos em tais ações e deferidos pela decisão reclamada são direcionados, de forma direta e objetiva, contra o patrimônio do Estado do Piauí” (fl. 3, doc. 1).



    Sustenta “que, ao se considerar competente para deferir o multimilionário ‘arresto’ de contas-correntes do Estado do Piauí, a Exma. Julgadora do e. TJSP feriu de morte o entendimento esposado pelo c. STF no julgamento das ADIs 5737 e 5492, segundo o qual somente o E. Tribunal de Justiça do Estado do Piauí teria competência para decidir acerca de processos envolvendo as contas bancárias do erário piauiense” (fl. 5, doc. 1).



    Ressalta que “a parte Exequente visa a reaver da ex-Concessionária SPE Piauí Conectado, e demais devedores, valores referentes a um contrato de ‘Escritura de Emissão de Debêntures’, com pedidos de pagamentos de valores pecuniários que totalizam R$ 65.698.031,15 (sessenta e cinco milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trinta e um reais e quinze centavos)” (fl. 6, doc. 1).



    Salienta que “a Exequente, indo além do que lhe permitia o ajuizamento da Execução contra a sociedade empresarial Concessionária, requereu ‘arresto’ com penhora de bens públicos do ente federado Estado do Piauí (Poder Concedente). Note-se que a parte Exequente sequer teve a boa-fé de requerer a prévia intimação do Estado do Piauí para manifestação antes de requerer a penhora de contas bancárias do ente federado. Os pedidos de tutela provisória (‘bloqueio/arresto’) feitos na Execução, deferido por Sua Excelência a Desembargadora do Tribunal de Justiça de São Paulo, atingem direta e objetivamente o patrimônio do Estado do Piau” (fl. 6, doc. 1).



    Assevera que “os pagamentos pretendidos pelo Exequente, deferidos açodadamente por Sua Excelência a Autoridade reclamada, não se enquadram em nenhuma das hipóteses que excepcionam a regra constitucional da impenhorabilidade de bens e recursos públicos, sendo de rigor, portanto, concluir-se que é manifestamente inconstitucional a ordem de penhora eletrônica/bloqueio/arresto de contas bancárias ordenada pelo Eg. TJSP – repita-se, sem oitiva da Fazenda Pública e, sequer, sem que o Estado figure como parte no processo” (fl. 14, doc. 1). 



    Requer “medida liminar urgente, sem a oitiva prévia da parte adversa, para suspender de imediato os efeitos da decisão proferida pela Exma. Desembargadora Lidia Conceição nos autos do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000, oriundo da Execução de Título Extrajudicial n. 1037314-17.2024.8.26.0100 em trâmite na 34ª Vara Cível da Comarca de São Paulo, por hostilizar abertamente a autoridade das decisões proferidas pelo c. Supremo Tribunal Federal quando do julgamento das ADIs 5737 e 5492 e do RE 840.435, de que resultou a tese 598 de repercussão geral” (fl. 16, doc. 1).



    Pede “seja julgada procedente a Reclamação para cassar em definitivo a decisão vergastada, mantendo os recursos públicos do Estado do Piauí invulneráveis à jurisdição do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo” (fl. 16, doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se, ao deferir medida cautelar em execução de título executivo extrajudicial, a Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492 e no Recurso Extraordinário n. 840.435, paradigma do Tema 598 da repercussão geral.



    5. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada diante de atos reclamados.



    Busca-se por essa ação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    6. No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
dispõe-se ser inadmissível reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”.



    Na presente reclamação, questiona-se decisão da Relatora do Agravo de Instrumento n. 2098834-67.2024.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, que deferiu medidas acauteladoras no processo de execução extrajudicial, a impedir o processamento válido desta reclamação, pela ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. 



    Este Supremo Tribunal concluiu ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. PRETENSÃO DE OBSERVÂNCIA DE PRECEDENTE FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 632.853 (TEMA 485). INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, I, l , da CF além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados da Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela EC n. 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o uso promíscuo do referido instrumento processual. 2. A reclamação é impassível de ser manejada como sucedâneo de recurso ou ação rescisória, bem como é inadmissível a sua utilização em substituição a outras ações cabíveis. Incidência do princípio da não-reclamação contra o recorrível ou da irreclamabilidade contra a decisão de que ainda cabe recurso (PONTES DE MIRANDA, Francisco Cavalcanti. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo V, Arts. 444-475. Rio de Janeiro: Forense, 2ª Edição, p. 390 e 394). 3. O ajuizamento de reclamação contra decisão da qual cabe recurso contraria o sistema 
jurídico-processual e revela-se disfuncional, caracterizando hipótese de abuso do direito de ação. Necessidade das instâncias julgadoras superiores de prestigiarem o sistema jurisdicional estabelecido pelo Poder Constituinte, de modo a preservar a atuação dos demais órgãos do Poder Judiciário que, de igual forma, ostentam competências de envergadura constitucional. 4. O exaurimento da jurisdição ordinária antes do manejo da reclamação constitucional de competência do Supremo Tribunal Federal deve ser observado, sob pena de se estimular a propositura ‘per saltum’ da via eleita. Precedentes: Rcl 25.596-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1/8/2017; e Rcl 18.020-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/4/2016. 5. In casu, não foram esgotadas as instâncias ordinárias. A presente reclamação foi ajuizada na pendência do julgamento do agravo em recurso especial interposto pela reclamante na demanda originária, claramente suprimindo instâncias recursais estabelecidas pelo sistema normativo processual e subvertendo, dessa forma, a destinação constitucional do instituto da reclamação, que não deve, portanto, ser admitida na hipótese em tela. 6. O Supremo Tribunal Federal deixa claro que o prévio exaurimento das instâncias ordinárias apenas se concretiza após o julgamento do agravo interno interposto contra decisão da Corte de origem que nega seguimento a recurso extraordinário. 7. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 27.843-AgR/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.9.2018).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, ART. 988, § 5º, II. CABIMENTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA EXCLUSIVAMENTE DE ACÓRDÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA OU DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. DESCABIMENTO. 1. Ao prever o uso da reclamação com o propósito de submeter diretamente ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL o questionamento sobre a incorreta aplicação da sistemática da repercussão geral pelas instâncias ordinárias, o legislador estabeleceu duas restrições: (a) o objeto deve ser, única e exclusivamente, a observância de acórdão de recurso extraordinário com REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA ou de acórdão proferido em julgamento de RECURSO EXTRAORDINÁRIO REPETITIVO e (b) a propositura deve situar-se após o esgotamento das instâncias ordinárias e antes do trânsito em julgado da decisão reclamada. 2. Neste caso concreto, o reclamante contesta a aplicação, pelo Juízo de origem, de precedente em que o SUPREMO afirmou a inexistência de repercussão geral. Alega que tal julgado não cabe no caso concreto. 3. Essa argumentação não encontra lugar na reclamação, mas sim no agravo interno de que trata o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. 4. A repercussão geral instituída pela Emenda Constitucional 45, de 2004, representa uma limitação do acesso ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. Para conferir efetividade ao instituto, as medidas legítimas adotadas pelo legislador ordinário no art. 988, § 5º, do Código de Processo Civil devem ser interpretadas com rigor. 5. A parte não tem direito a trazer toda e qualquer irresignação para o SUPREMO. Isso seria convolar a reclamação em mero substitutivo recursal. O sistema processual prevê um espaço para a parte questionar a incorreta aplicação de precedente em que se reputou inexistente a repercussão geral o agravo interno. Não há nada de inconstitucional em vedar o uso da reclamação que se limita a refutar a adoção desses julgados no caso pelo contrário, a restrição dá concretude ao objetivo maior da repercussão geral, que é o de concentrar no Tribunal o exame exclusivamente de matéria constitucional dotada de transcendental relevância. 6. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl n. 30.505-AgR/RJ, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I A reclamação não é sucedâneo ou substitutivo de recurso próprio para conferir eficácia à jurisdição invocada nos autos de recursos interpostos da decisão de mérito e da decisão em execução provisória. 
II É inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário, quando não esgotadas as instâncias ordinárias 
(art. 988, § 5º, II, do CPC). III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 29.505-AgR/MT, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 6.8.2018).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação em relação ao alegado descumprimento do que decidido por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 840.435, paradigma do Tema 598 de repercussão geral.



    7. Na espécie em exame, apesar de Jif Créditos – Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Crédito Privado e outros terem ajuizado execução de título extrajudicial contra SPE Piauí Conectado S/A e outros, “embasada em duas Escrituras de Emissão de Debêntures (docs. 02/03), uma emitida pelo Fundo JIF e outra pelo Fundo de Gestão [e] ambas as escrituras elegem o foro central da comarca de São Paulo – SP como o único competente para dirimir controvérsias decorrentes desses contratos” (fl. 22, doc. 2), a execução desses títulos extrajudiciais parece atingir “contas-correntes do Estado do Piauí (contas vinculadas à Concessão de Serviço Público do Estado do Piauí), em valores superiores a 60 (sessenta) milhões de reais” (fl. 3, doc. 1).



    Nos específicos limites da análise inicial da questão posta para apreciação e para efeito de liminar, é de se ter por plausível a argumentação do reclamante no sentido de a autoridade reclamada ter descumprido julgado deste Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492. 



    Sem reexaminar todo o acervo de elementos constantes do processo, mas analisando a questão jurídica posta no quadro descrito na instância competente, tem-se que a determinação da autoridade reclamada desrespeitaria as decisões apontadas como paradigma de controle.



    No julgamento conjunto das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 5.737 e 5.492, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal atribuiu interpretação conforme “ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu” (DJe 27.6.2023). Confira-se a ementa desse julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE. ANÁLISE DA ADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL DE DISPOSITIVOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL À LUZ DO FEDERALISMO E DOS PRINCÍPIOS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO. 1. Julgamento conjunto de duas ações diretas de inconstitucionalidade contra diversos dispositivos do Código de Processo Civil (CPC). 2. Ponto de divergência com o voto do relator: inconstitucionalidade da regra de competência prevista para ações propostas em face de Estados e do Distrito Federal, no ponto em que permite que esses entes da Federação sejam demandados fora dos seus respectivos limites territoriais (CPC, art. 52, caput e parágrafo único, e art. 46, § 5º). 3. A possibilidade de litigar em face da União em qualquer parte do país, prevista no art. 109, §§ 1º e 2º, da CF/1988, é coerente com a estruturação nacional da Advocacia Pública federal. Estender tal previsão aos entes subnacionais implica desconsiderar sua prerrogativa constitucional de auto-organização (CF/1988, arts. 18 e 25) e a circunstância de que sua atuação se desenvolve dentro dos seus limites territoriais. 4. Impossibilidade de alijar o Poder Judiciário estadual de atuar nas questões de direito afetas aos entes públicos subnacionais, como expressão da sua prerrogativa de auto-organização (CF/1988, art. 125) e como forma de proteção da segurança jurídica, representada pela adequada estruturação do sistema de precedentes. A título de exemplo, caso determinada matéria seja decidida em IRDR, haverá um precedente obrigatório e qualificado no âmbito daquele Estado, que poderá ser desconsiderado se, pela conveniência do autor, uma ação sobre o mesmo tema for proposta na Justiça estadual do seu domicílio. 5. Os tribunais também possuem funções administrativas como aquelas ligadas ao pagamento de precatórios judiciais que não podem, sem base constitucional expressa, ser exercidas por autoridades de outros entes federados. Tal possibilidade produziria grave interferência na gestão e no orçamento públicos, além de gerar risco ao direito dos credores à não preterição. 6. Necessidade de atribuir interpretação conforme a Constituição (i) ao art. 46, § 5º, do CPC, para restringir sua aplicação aos limites do território de cada ente subnacional ou ao local de ocorrência do fato gerador; e (ii) ao art. 52, parágrafo único, do CPC, para restringir a competência do foro de domicílio do autor às comarcas inseridas nos limites territoriais do Estado-membro ou do Distrito Federal que figure como réu. 7. Pedido julgado parcialmente procedente, com a fixação da seguinte tese de julgamento: ‘É inconstitucional a regra de competência que permita que os entes subnacionais sejam demandados perante qualquer comarca do país, devendo a fixação do foro restringir-se aos seus respectivos limites territoriais’” (ADI n. 5.737, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso, DJe 27.6.2023).



    Naquele julgamento, o Ministro Luís Roberto Barroso assentou:



    “(...) as Procuradorias-Gerais dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não atuam por todo o país. Tampouco há obrigação constitucional, genérica ou específica, de que os entes regionais estruturem seu serviço público além de seus limites territoriais.



    8. É certo que a prática eletrônica de atos processuais facilita a atuação à distância, mas essa possibilidade não elimina os problemas federativos decorrentes da norma impugnada. Não se pode, em tal contexto, desconsiderar a ideia de que a Justiça estadual é um componente da auto-organização do Estado-membro (CF/1988, art. 25,caput, e art. 125). A autonomia federativa resta violada ao se permitir que temas como a validade de atos normativos estaduais ou distritais, o provimento de cargos por concurso público, as relações dos respectivos entes subnacionais com seus servidores, ativos ou inativos, e outras pretensões ligadas a fatos locais sejam decididos, de forma tendencialmente definitiva, por magistrado vinculados a outra unidade federativa.



    9. É importante frisar que tal raciocínio não questiona a independência dos magistrados ou a unidade do Poder Judiciário nacional. Todavia, é preciso que as atribuições exercidas pelos órgãos judicantes estejam em conformidade com a forma federativa do Estado brasileiro. Em questões que interfiram significativamente na gestão pública, a discussão não pode ser simplesmente alijada do Judiciário local.



    10. Em segundo lugar, a previsão questionada também traz efeito prejudicial ao avanço dos precedentes e dificulta a formação de soluções uniformes para a solução de questões locais por meio de incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR). Isso porque, ainda que determinada controvérsia de interesse local fosse resolvida por essa via no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado federativo afetado, o precedente obrigatório e qualificado firmado no incidente poderia ser desconsiderado se ação sobre o mesmo tema fosse proposta perante a Justiça Estadual do domicílio do autor, conforme a sua conveniência. Aqui não se presume, de forma alguma, que haja má-fé do requerente, mas se constata uma possibilidade sistemicamente indesejada de escolha de foro para litigar, em detrimento da segurança jurídica e da eficiência da prestação jurisdicional, elementos que inspiram o fortalecimento do sistema de precedentes.



    11. Ressalto, por fim, que o efeito negativo ligado ao federalismo está presente não apenas em questões judiciais, mas também em matérias administrativas no âmbito dos tribunais. Nesse ponto, destaco, especialmente, a gestão dos precatórios e das requisições de pequeno valor. Essas são atribuições que imp